Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714738-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA MENDONCA BRANDAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARIA ANTÔNIA MENDONÇA BRANDÃO em face do BANCO DO BRASIL objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. O Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs Apelação ID 26467628 aduzindo a necessidade de reforma da sentença para que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais e por lucros cessantes, alternativamente, pugna pela decretação de nulidade dos contratos de empréstimos. Em análise dos autos, verifica-se que o pedido subsidiário não fora realizado na petição inicial, configurando, possível inovação recursal. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, 18 de junho de 2021 09:58:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador